Tribunal: TJSP
Processo: 0000172-88.2015.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000172-88.2015.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante ALTER
ADELINO DA SILVA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
2
VOTO no 11285
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000172.88.2015.8.26.0236
COMARCA: Ibitinga
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Luiz Fernando Silva Oliveira
APELANTE: Alter Adelino da Silva Barbosa
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Alter Adelino
da Silva Barbosa, contra a r. sentença de fls. 151/153 (publicada em
audiência realizada aos 10 de abril de 2019 fl. 153), cujo relatório se
adota, que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, “caput”, do
Código Penal, a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e a 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela Alter em busca da absolvição com
lastro na fragilidade da prova ou na atipicidade de sua conduta em
decorrência do princípio da insignificância (fls. 154/159).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 163/166), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 174/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 7 de novembro de 2014, no
período da madrugada, Alter Adelino da Silva Barbosa subtraiu, para si
e das dependências do Mercado Rossati, 20 pacotes de cigarros e vários
frascos de shampoo, tudo avaliado em R$ 1.100,00, em prejuízo do
aludido estabelecimento comercial.
Segundo o apurado, o apelante, na data dos fatos, “resolveu
subtrair produtos de dentro do referido mercado e, para tanto, arrombou a
porta frontal do estabelecimento com uma chave de fenda. Após adentrar
no prédio, subtraiu os referidos pacotes de cigarro e frascos de shampoo,
evadindo-se na sequência.”
Todavia, narra a inicial que, “por meio de filmagens de
câmera de segurança, identificou-se o indivíduo que realizou o furto,
tratando-se de ALTER ADELINO”, sendo certo que, deste modo,
“policiais militares realizaram diligências nas redondezas e, por volta das
17h45min do mesmo dia, o denunciado foi encontrado andando pelo
bairro supramencionado portando uma chave de fenda.”
Durante a abordagem e o relato ainda é da denúncia -, “ele
foi questionado sobre o furto ocorrido e confessou a prática delitiva,
alegando que havia trocado os produtos por drogas”, vindo, ao ensejo de
seu formal interrogatório, a novamente confessar os fatos, aduzindo que
havia trocado, com uma pessoa de prenome Gabriel, os produtos
furtados por cinco pedras de crack.
A
r.
sentença,
ora
guerreada,
julgou
parcialmente
procedente a ação, para afastar a qualificadora imputada na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
4
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de furto, imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objetos, pelo
laudo de avaliação indireta da res e pelos laudos de exame da chave de
fenda e do local dos fatos (fls. 8, 34, 62/64 e 73/77).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Em solo policial, o representante legal da empresa-vítima,
Adriano Lucas Rossati, relatou que, ao chegar ao mercado, notou a
ocorrência do furto de 200 maços de cigarros e de vários frascos de
perfumes de marcas diversas, sendo a ação precedida de arrombamento
de uma porta blindex. Em remate, esclareceu que os objetos subtraídos
não foram recuperados, sendo certo que as filmagens feitas pelas
câmeras do local, as quais não mais possuía, apontavam Alter como
autor do delito.
Sob o crivo do contraditório, o representante da vítima,
embora não se recordando detidamente dos fatos, confirmou, queira-se
ou não, a ocorrência do furto em seu estabelecimento, afirmando que
foram furtados, ao menos, frascos de shampoo que pertenciam a um dos
funcionários do mercado.
Na primeira fase da persecução penal, os policiais militares
Flávio Airton Batiston e Aires Aparecido Amaral, a uma só voz, relataram
que, no curso de patrulhamento e em razão de acionamento, rumaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
5
Mercado Rossati, sendo então informados que, durante a madrugada, um
indivíduo, mediante o emprego de chave de fenda, estourou a fechadura
da porta blindex do aludido estabelecimento, subtraindo, de suas
dependências, 20 pacotes de cigarros de diversas marcas. Aduziram
que, passadas aproximadamente duas horas, o mesmo agente
novamente retornou ao mercado, furtando vários produtos do setor de
perfumaria. Esclareceram que, por meio de filmagens das câmeras de
vigilância, foi possível imputar a autoria do delito a Alter, até porque ele,
na mesma data e após o cometimento do crime, rumou ao mercado
vestindo os mesmos chinelos e bermuda que trajava ao ensejo da ação
delitiva, sendo ele reconhecido pelo funcionário do caixa do mercado em
razão das tatuagens nas pernas e nos braços. Relataram ainda que, de
posse de tais informações e no curso de patrulhamento, Alter foi
encontrado e abordado, ocasião na qual, surpreendido na posse de uma
chave de fenda, admitiu a prática delitiva, destacando que havia trocado
os produtos subtraídos por drogas.
Sob o crivo do contraditório, o agente público Flávio ratificou
o teor de seus relatos outrora prestados, esclarecendo ainda que o
apelante já era conhecido nos meios policiais.
Em solo policial, Alter confessou a prática do crime,
destacando que, por volta da 0h40 da data dos fatos e mediante o
emprego de chave de fenda, arrombou a porta do supermercado,
subtraindo, de suas dependências, 10 pacotes de cigarros e vários
frascos de shampoo, sendo tais bens posteriormente trocados, com uma
pessoa de prenome Gabriel, por cinco pedras de crack.
Em juízo, o apelante apresentou versão parcialmente
dissonante, aduzindo que, ao notar a porta do mercado já arrombada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
6
ingressou em suas dependências e dali subtraiu, apenas, quatro frascos
de shampoo, os quais foram trocados por crack, eis que à época era
usuário de tal droga. Ao fim, negando ter sido surpreendido pelos
policiais militares, horas depois, na posse de chave de fenda, reafirmou
ter furtado, apenas, os frascos de shampoo, sustentando que outras
pessoas, na ocasião, ali também ingressaram e subtraíram outros bens e
objetos do mercado.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante.
Com efeito, os policiais militares, na primeira fase da
persecução penal, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, vindo,
um deles, ao ser novamente ouvido em juízo, a confirmar o teor dos
relatos anteriormente apresentados, relatando que, após visualizarem as
imagens alusivas ao furto, o apelante, horas depois, foi abordado e
surpreendido na posse de uma chave de fenda (a qual restou apreendida
e periciada), ocasião na qual informalmente admitiu a prática delitiva, que
foi precedida do arrombamento da fechadura da porta do estabelecimento-vítima.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivos para
incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo seus
depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
7
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC no 276253/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria
ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos
que justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelante,
parcialmente confesso em juízo.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
do próprio depoimento, principalmente, como no caso em comento, em
que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos
seus depoimentos.
Aliadas aos depoimentos dos policiais militares têm-se,
também, as declarações da vítima, a qual, embora não tivesse se
recordado detidamente dos fatos em juízo, confirmou, nas duas fases da
persecução, a subtração, ao menos, de produtos de perfumaria de seu
estabelecimento comercial.
No mais, cumpre anotar que, embora inovando em juízo e
negando o arrombamento da fechadura da porta do mercado, o apelante,
sob o crivo do contraditório, admitiu, ao menos, o furto de quatro frascos
de shampoo das dependências do mercado, os quais acabou trocando
por pedras de crack, de sorte que os relatos do ofendido encontram
suporte na parcial confissão judicial de Alter.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
8
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, em abono à confissão parcial do apelante em juízo,
aliada às declarações da vítima e aos depoimentos dos policiais militares,
torna-se inquestionável a existência e responsabilidade pelo delito em
questão, de modo que a condenação era mesmo de rigor.
Por outro lado, não é o caso de se aplicar o princípio da
insignificância à hipótese dos autos.
Isso porque a valoração econômica dos bens subtraídos não
pode ser considerada de forma isolada, mas sim em conjunto com as
demais circunstâncias do crime.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os
seguintes requisitos para o reconhecimento do princípio da
insignificância: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de
periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva.
In casu, e a despeito da aferição, precisa, do valor total dos
bens subtraídos, o fato é que Alter ostenta precedentes desabonadores
por crime contra o patrimônio, a afastar o reconhecimento do princípio
aventado.
Frise-se, no mais, que o apelante, no caso e respeitados os
entendimentos dissonantes, já se viu sobremaneira beneficiado em face
do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, até porque,
embora já consertados os danos ao ensejo da realização da prova
técnica, os policiais foram claros e seguros ao afirmar que o apelante,
surpreendido nas filmagens arrombando a porta do mercado com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
9
chave de fenda, foi detido, horas depois, na posse de uma chave de
fenda, a qual restou apreendida e devidamente periciada. A questão,
todavia, embora tenha restado comprovada por meio de prova oral que
pode suprir a pericial está superada em face do conformismo do órgão
ministerial.
Nessa conformidade, enfim, por suficiente a prova dos
autos, mantém-se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparos a
fazer.
No primeiro momento, em razão dos maus antecedentes (fls.
137/145 duas condenações por furto e uma por receptação), a pena foi
fixada em 1/2 (metade), o que não comporta reparo, ante a comprovada
contumácia do apelante na prática de crimes patrimoniais, no segundo
momento, reconhecida a atenuante genérica da confissão, a reprimenda
foi reduzida em 1/6 (um sexto), enquanto no terceiro momento, à míngua
de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a
pena pecuniária totalizou 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

O regime aberto, claramente insuficiente, diante dos
péssimos antecedentes, não foi questionado pela acusação e já
beneficiou Alter em demasia, não fazendo ele jus, em face dos
antecedentes, à substituição da pena corporal por restritivas de direitos
ou ainda, ao sursis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-88.2015.8.26.0236 -Voto no 11285
10
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator